Tribunal: STF
Processo: RE 113530
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM CONCORDATA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI
APLICAVEL.
SABER SE, TENDO A APELAÇÃO SIDO JULGADA DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR
DA LEI 7.274/84, DEVERIA SER APLICADA A CORREÇÃO MONETÁRIA NOS
TERMOS DESTA LEI OU DA 6899/81, E QUESTÃO DE DIREITO INTERTEMPORAL
DE QUE NÃO TRATOU O ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM A ESSE RESPEITO FORAM
INTERPOSTOS EMBARGOS DECLARATORIOS, RAZÃO POR QUE LHE FALTA O
INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.